Tribunal: TJSP
Processo: 0000054-94.2024.8.26.0334
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena de Multa
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Embargos infringentes. Embargante que pretende a concessão de indulto com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023. Reeducando condenado por tráfico de drogas na modalidade privilegiada (Art. 33, § 4o, Lei 11.343/06). Ausência de vedação constitucional. Crime comum. Afastada a natureza hedionda. Art. 1o, inciso XVII, do Decreto Presidencial no 11.846/2023 que excluiu expressamente o tráfico

Ementa:
Embargos infringentes. Embargante que pretende a concessão de indulto com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023. Reeducando condenado por tráfico de drogas na modalidade privilegiada (Art. 33, § 4o, Lei 11.343/06). Ausência de vedação constitucional. Crime comum. Afastada a natureza hedionda. Art. 1o, inciso XVII, do Decreto Presidencial no 11.846/2023 que excluiu expressamente o tráfico privilegiado dos delitos impeditivos do indulto. Precedentes. Embargos acolhidos, com a concessão do indulto da pena de multa, com base no art. 2o, inciso X do Decreto no 11.846/2023.